Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mozarlem Gomes do Nascimento e por Gabriel de Andrade do Nascimento contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 81665220 do processo referência), no processo de execução 0005069-82.20161.8.07.0001, movido em desfavor dos agravantes/executados pelo exequente/agravado Lusmar Silveira de Melo, com o seguinte teor, literalmente: Vistos etc. Consoante decisão de Id 63421924, foi efetuada a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel descrito como Chácara 105, sito na Rua 4A, Vicente Pires-DF, pertencente ao executado Mozarlem Gomes do Nascimento para garantia do débito no valor de R$ 1.778.082,91. No dia Id 65276406, o executado informa haver feito permuta da área objeto da penhora com a pessoa de Claudine Coutinho de Andrade do Nascimento. A impugnação foi objeto de rejeição, oportunidade em que foi determinada a avaliação da área penhorada (Id 71019870). O oficial de justiça efetuou a diligência e apresentou o laudo de avaliação de Id 75064267, atribuindo ao imóvel o valor de R$ 6.366.092,20, com o qual anuiu a parte exequente (Id 79189589). O executado discordou da avaliação, apresentando avaliação particular que atribuiu à área o valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), pugnando pela realização de avaliação por perito judicial. Uma outra avaliação apresentada pelo executado atribuiu o valor de 35 milhões à mesma área. Sucintamente relatados, decido. De acordo com o artigo 873, I, do CPC, será admitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. No presente caso, há avaliações por corretores de imóveis do DF apresentadas por ambas as partes atribuindo ao imóvel valores com significativa diferença, inclusive em relação à avaliação do Oficial de Justiça. Devendo este julgador posicionar por um dos lados, estabelecendo de forma definitiva o valor do imóvel para fins de leilão, não o pode fazer sem que se sirva do auxílio de profissional de sua confiança, com experiência nessa área de conhecimento, sem vínculo comercial com nenhuma das partes envolvidas. Por tais motivos, defiro a perícia, a qual deverá ser custeada por quem a requereu, no caso, o executado. Nomeio perito o corretor de imóveis ALEX DIAS BRITO, cujos dados encontram-se cadastrados na Tabela de Peritos do TJDFT, a fim de avaliar a área penhorada. Fixo o prazo de 30 dias para a entrega do laudo, a contar da data do início da realização da perícia. Ficam as partes intimadas a apresentar seus quesitos no prazo de 15 dias, indicando, caso queiram, os assistentes técnicos (art. 465, § 1o, do CPC). Decorrido o prazo supra, intime-se o perito para manifestar-se sobre a nomeação, devendo, no prazo de 05 dias, apresentar a proposta de honorários, o seu currículo e os contatos profissionais. Em seguida, anuindo as partes com a proposta de honorários, o executado deverá depositar os honorários periciais, no prazo de 05 dias, sob pena de entender-se pela desistência da prova. As partes deverão ter ciência da data e do local designados para ter início a produção da prova. Int. Recorrem os agravante da decisão determinou que os honorários periciais seriam arcados pelo executado. Em razões recursais (Id 23585192, p. 3-12), os agravantes informam que, na ação de execução de título extrajudicial, o agravado persegue o recebimento de R$ 1.084.108,27 (um milhão e oitenta e quatro mil cento e oito reais e vinte e sete centavos) referente a contrato firmado entre as partes para aquisição de 100% (cem por cento) das cotas do capital social da sociedade empresária Jump Joy Promoções e Eventos Ltda. EPP (Id 30477856). Argumentam que os honorários de perito, embora devam ser adiantados pela parte interessada, nos termos dos arts. 82 e 95 do CPC, são atribuídos ao final à parte vencida na demanda, em conformidade com o art. 85 do CPC. Alegam que arcaram com os honorários dos peritos que procederam à perícia por eles realizada anteriormente e sustentarem não haver justificativa para serem compelidos a adiantar o pagamento de honorários para o perito que realizará a nova perícia deferida pelo juízo, porque o mesmo interesse na realização da prova técnica tem a parte agravada na definição do valor da avaliação do bem penhorado. Citam julgados que entendem amparar seu pleito e afirmam não se aplicar a tese firmada em recurso especial repetitivo acerca da obrigação do devedor de pagar os honorários do perito. Defendem o pagamento ao final pelo vencido na demanda ou, subsidiariamente, ao menos seja determinado o rateio entre as partes, porque houve divergência sobre a avaliação nos laudos apresentados pelas partes e, por esse motivo, apontam a parcialidade do juízo na prolação da decisão agravada. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o sobrestamento do processo de execução até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pedem seja confirmada a antecipação de tutela recursal deferida, para reformar o v. decisum prolatado pelo Magistrado Singular, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, no que tange ao pagamento dos honorários periciais, designados pelo MM. Juízo a quo, incumbidos aos Agravante, eis que o laudo colacionado aos autos demostra, fidedignamente, o valor do imóvel, qual seja: Chácara 105, Rua 4-A, Vicente Pires/DF. O preparo foi devidamente recolhido no Id 23585195. É o relato do necessário. Decido. 1. Da alegação de parcialidade do juízo a quo O limite do agravo é a decisão agravada, de modo que o agravo de instrumento não é o meio processual adequado para adentrar em questões que não foram objeto de deliberação no decisum impugnado. No que tange à afirmação de parcialidade do juízo de origem pelo não consideração dos laudos de avaliação exibidos pelas partes e determinação apenas aos agravantes como executados que arquem com o pagamento dos honorários do perito nomeado pelo juiz, a questão veio deduzida de maneira inusitada no recurso, sem que os recorrentes a tenham previamente suscitado na forma de incidente e petição própria perante o juiz acusado, na forma do art. 146, caput, do CPC, que preceitua literalmente: Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Inviável a cognição dessa questão no agravo de instrumento, porque foi suscitada de maneira açodada diretamente perante instância revisora, em manifestação absurdamente marcada pela atecnia. O Código de Processo Civil dispõe de meios processuais adequados para a suscitação da questão e o rito para sua apreciação, no capítulo destinado às hipóteses de impedimentos e de suspeições, não sendo, de igual forma, este agravo a via eleita adequada para tanto. As questões acerca de parcialidade do juízo devem ser apresentadas na forma processual hábil a sua impugnação, com a indicação do fundamento legal da situação caracterizadora de suspeição ou de impedimento e a descrição dos fatos e fundamentos jurídicos para a verificação dessa situação. Não se mostra suficiente mera especulação infundada. Por esse motivo, NÃO CONHEÇO da alegação de parcialidade do juiz arguida pelos agravantes nas razões do agravo de instrumento. 2. Do pedido de efeito suspensivo ao recurso De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes. Os próprios agravantes, expressamente, requereram nova perícia para avaliação do bem imóvel penhorado, porque discordaram daquela realizada pelo oficial de justiça. Na ocasião, apresentaram laudo de avaliação produzido extrajudicialmente por profissional por eles contratado (Ids 78288149 e 78288852 do processo de referência). A despeito dos argumentos apresentados pelos próprios agravantes nas razões recursais, as despesas para a prática dos atos processuais devem ser antecipadas pela parte interessada, mas a parte vencida é quem deve arcar com as despesas no final do processo, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC. Essa regra, efetivamente, assegura à parte vencedora o ressarcimento de despesas efetuadas para atuar em juízo na defesa de seus interesses. É nítida aplicação do princípio da sucumbência. O art. 95 do Código de Processo Civil atribui à cada parte a obrigação de adiantar a remuneração do assistente técnico que houver indicado e dispõe que a do perito será antecipada por aquela que houver requerido a perícia ou rateada, quando a prova técnica for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. A alegação de que a nova perícia para apuração do valor de mercado do bem imóvel interesse a ambas as partes não condiz com as manifestações por elas exarada. Apenas os agravantes, como executados, requereram a realização de nova avaliação do bem. O exequente, ora agravado, impugnou o laudo de elaborado unilateral e extrajudicialmente pelos recorridos, sustentou a validade e veracidade da avaliação efetuado pelo oficial de justiça e requereu a rejeição da impugnação apresentada pelos recorrentes e o prosseguimento dos atos expropriatórios dos direitos possessórios penhorados, porque considerou não ser possível a penhora do terreno, devido não se encontrar fundiariamente regularizado (Id 79189589 do processo de referência). Trago à colação julgados recentes desta e. 1a Turma Cível acerca da questão em exame, em que se decidiu ser obrigação do requerente da perícia adiantar o pagamento dos honorários do perito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE PERITO. ÔNUS DA PARTE QUE REQUER A PERÍCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O pagamento dos honorários de perito deverá ser suportado pela parte que houver requerido a perícia, conforme prescreve o art. 95, caput, do CPC. 2. Para a incidência das sanções previstas para condenação por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no art. 80 do CPC. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício do direito de defesa, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação à referida penalidade. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1265006, 07232326720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. PATERNIDADE AFERIDA E ALIMENTOS FIXADOS. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO RÉU. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. COMPREENSÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. EXAME DE DNA. PERÍCIA CONFECIONADA PELO INSTITUTO DE PESQUISA DE DNA FORENSE DO DISTRITO FEDERAL. CUSTOS GERMINADOS DA SUA CONFECÇÃO. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. ÔNUS DE CUSTEIO DOS HONORÁRIOS. EFEITO INERENTE À SUCUMBÊNCIA HAVIDA NA AÇÃO. IMPORTE FIXADO PELO ÓRGÃO. MODULAÇÃO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INÉRCIA DO VENCIDO. AUSÊNCIA DE POSTULAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA PROVA EM LABORATÓRIA PRIVADO. ESTIMATIVA PROMOVIDA PELO ÓRGÃO PRESTIGIADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. A modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas determina que os honorários periciais derivados da perícia técnica deferida como indispensável à elucidação do dissenso que resultara no aviamento da pretensão e estabelecimento da lide são da responsabilidade da parte que houver requerido a produção da prova pericial ou de ambas as partes, quando determinada sua consumação de ofício (CPC, 95), aplicando-se essa modulação na fase de conhecimento do processo. 2. Elucidada a fase cognitiva e reconhecida a sucumbência integral da parte ré, o ônus de arcar com os custos da perícia efetivada devem-lhe ser imputados, com exclusividade, à medida em que, restando definidos o vencedor e o vencido, consectário lógico derivado da sucumbência é a atribuição ao vencido, portanto obrigado, ao pagamento da verba honorária pericial volvida à materialização do direito, pois compreendida nos custos processuais alcançados pela sucumbência (CPC, art. 82, §2o). 3. Tendo sido o deflagrador da lide ao se recusar a assumir a paternidade demandada de forma espontânea e, no curso processual, defendido que fosse realizado o exame pericial de DNA em laboratório público ou às expensas do estado por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, o que viera a se consumar, o réu, vencido na demanda, deve arcar com os efeitos inerentes à sucumbência, inclusive com o pagamento dos custos estimados pelo órgão técnico que produzira a prova técnica indispensável à elucidação do dissenso estabelecido, que, a seu turno, são impassíveis de serem modulados ou fixados pelo Judiciário ou firmados com base na média de preço praticado pelos laboratórios privados, pois os custos públicos são diferenciados (CPC, arts. 82, §2o, e 95, §§3o e 4o). 4. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o). 5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1300752, 00008852520178070009, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERITO. ART. 95 CPC. PARTE QUE REQUEREU. INVERSÃO ÔNUS PROVA. OBRIGATORIEDADE CUSTEAR PERÍCIA. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo em face de decisão que inverteu o ônus da prova e, acolhendo pedido da parte agravada, determinou a realização de perícia, imputando à agravante o pagamento dos honorários do perito. 2. Conforme enuncia o artigo 95 do Código de Processo Civil, os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova pelas partes ou determinada de ofício pelo julgador. 3. No caso dos autos, verifica-se que a parte agravada pleiteou a produção da prova pericial, haja vista o pedido constante na petição inicial, sendo ela responsável pelos honorários periciais. 4. A inversão do ônus da prova, por si só, não obriga a parte adversa a custear a perícia, sobretudo porque não há como se confundir a inversão do ônus da prova com o ônus de arcar com as despesas dela decorrentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1129902, 07115366820188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Reconhecida a obrigação dos agravantes, como executados e únicos requerentes da produção de nova perícia para avaliação do bem imóvel, cujos direitos possessórios são objeto de penhora, devem eles adiantarem sozinhos os honorários do perito nomeado pelo juízo para produzir a prova técnica apenas por eles requestada. Não considero demonstrada a probabilidade do direito substancial invocado no recurso. Melhor sorte não socorre os agravantes quanto à demonstração do requisito correspondente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que sem a demonstração desse pressuposto, não admito a possibilidade de reconhecimento isolado daquele. Ademais, deve a parte interessada na perícia arcar com os gastos para sua realização, sem que possa alegar que o dispêndio do dinheiro necessário ao pagamento adiantado dos honorários periciais o processo esteja a lhe causar diminuição em seu acervo de bens. Caso se sagrem vencedores, poderão, ao final, serem ressarcidos pelo exequente, caso tenham êxito no tocante à impugnação do valor da avaliação do bem realizada pelo oficial de justiça. Sabido que para a concessão da tutela de urgência pretendida exige-se, expressamente, a demonstração de ambos os requisitos, pois são requisitos cumulativos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Dessa forma, nessa apreciação inicial, sem a verificação da presença dos requisitos cumulativos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, afastada a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, não reconheço a possibilidade de se conceder efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se, Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;